Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL SEDE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 451 DO STJ. SUSBTITUÇÃO. PERCENTUAL DO FATURAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual houve penhora de bem imóvel registrado em nome da pessoa jurídica devedora, ora agravante, local onde funciona a sede da sua atividade empresarial. A parte apresentou impugnação à penhora e pleiteou a substituição por constrição de percentual do faturamento da empresa, o que foi rejeitado pelo Juízo a quo.
2. Nos termos do enunciado de súmula n. 451 do STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.
3. É viável o pleito de modificação/substituição da penhora, desde que observadas as hipóteses do art. 848 do CPC, e que o devedor comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente, consoante estipula o art. 847, caput, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.